Tribunal: TJDFT
Processo: 0744996-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744996-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA, TAMER NAJAR SEIXAS RECORRIDO: CLEIDISMAR BENEDITA FERREIRA FRANCA DE QUEIROZ, GERALDO BENEDITO FERREIRA DESPACHO Na petição de ID 26146055, os recorrentes INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA e OUTRO informam que realizaram acordo nos autos principais, razão pela qual houve a perda do objeto do agravo no recurso especial interposto no ID 25855742. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024